Tribunal: TJSP
Processo: 2034878-82.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de retificação de cálculo de pena. Pedido que deve ser deduzido no juízo da execução, não neste Egrégio Tribunal de Justiça. Apreciação, por este colegiado, que constituiria supressão de instância. Via eleita inadequada. Ordem não conhecida.